Tribunal: TJBA
Processo: 8000248-96.2017.8.05.0233
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000248-96.2017.8.05.0233 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BRUNO HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS Advogado(s): LORENA FONSECA FERNANDES DE SANTA BARBARA, DJALMA LUCIANO PEIXOTO ANDRADE, JOSE CARLOS BARRETO, FELIPE TRINDADE DA SILVA HENRIQUE, DARLAN KLEBER SOUSA DOS SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE SAO FELIPE Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAL PÚBLICO. ALEGADA OMISSÃO NO DIAGNÓSTICO DE FRATURA EXPOSTA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por paciente que alega ter sofrido trauma no tornozelo em 02/07/2017 e sido atendido no Hospital Municipal Maria Amélia Santos, onde, segundo afirma, houve omissão no diagnóstico de fratura exposta. Sustenta que o médico plantonista realizou apenas sutura e liberou-o sem prescrever medicação ou vacina antitetânica. Após 12 dias, foi atendido em outro hospital e diagnosticado com fratura exposta não tratada. Requereu indenização por danos morais com base na responsabilidade objetiva do Estado e na teoria do desvio produtivo. A sentença julgou improcedente o pedido e extinguiu o feito com relação a um dos réus. O autor interpôs recurso alegando ausência de provas quanto à sua suposta evasão do hospital, suspeição das testemunhas, necessidade de inversão do ônus da prova e configuração de dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço público de saúde; (ii) estabelecer se está presente o nexo causal entre a conduta do hospital e o dano alegado; (iii) determinar se há elementos que justifiquem a inversão do ônus da prova; (iv) verificar a configuração de dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, é objetiva, mas exige a presença simultânea de conduta, dano e nexo causal, o que não se comprovou nos autos. 4. O exame de Raio-X realizado no atendimento inicial não evidenciou fratura, e a ficha de pronto atendimento apontou a recomendação de encaminhamento ao ortopedista, o que afasta a tese de negligência médica. 5. O atestado posterior que diagnosticou a fratura exposta não constitui prova conclusiva de erro médico anterior, pois não exclui a possibilidade de agravamento da lesão pela própria conduta do paciente ao não retornar para reavaliação. 6. A alegação de evasão hospitalar é controversa, mas não se revela decisiva para o deslinde da causa, já que o autor não comprovou que o dano decorreu da conduta omissiva do hospital. 7. A condição de testemunhas funcionárias do hospital não as torna automaticamente suspeitas, sobretudo quando seus depoimentos são corroborados por registros documentais. 8. Inviável a inversão do ônus da prova, pois não se trata de relação de consumo, mas de prestação de serviço público, devendo o autor provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. 9. O dano moral exige demonstração de conduta ilícita ou falha na prestação do serviço, o que não ocorreu no caso concreto. 10. A teoria do desvio produtivo do consumidor é inaplicável, dada a ausência de relação de consumo e de conduta abusiva por parte do hospital. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil objetiva do Estado exige a comprovação do nexo causal entre a conduta do agente público e o dano alegado. 2. A realização de exame de Raio-X com resultado negativo e recomendação de encaminhamento a especialista descaracteriza falha na prestação do serviço médico. 3. A ausência de relação de consumo impede a aplicação do CDC e da teoria do desvio produtivo. 4. A frustração com o tratamento médico, desacompanhada de conduta ilícita, não configura dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 373, I. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000248-96.2017.8.05.0233, em que figura, como apelante, BRUNO HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS e, como apelado, HOSPITAL MUNICIPAL MARIA AMÉLIA SANTOS (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) . ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça